Tribunal: TJSP
Processo: 2213804-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Determinação para que um dos herdeiros traga à colação somente a quantia doada pelo autor da herança para construção da residência sobre terreno que é de propriedade do herdeiro, não havendo, portanto, que se levar em consideração o valor do imóvel (terreno e construção) - Insurgência da inventariante - Não acolhimento - Não há prova nos autos de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Determinação para que um dos herdeiros traga à colação somente a quantia doada pelo autor da herança para construção da residência sobre terreno que é de propriedade do herdeiro, não havendo, portanto, que se levar em consideração o valor do imóvel (terreno e construção) - Insurgência da inventariante - Não acolhimento - Não há prova nos autos de que o falecido tenha doado ao filho o mencionado terreno - Doação apenas de quantia em dinheiro para utilizar na construção da edificação - De rigor, portanto, que se determine que ele traga à colação apenas referida quantia, atualizada até a data da abertura da sucessão - Decisão mantida - Recurso desprovido.